Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITOS DE ICMS. ÊXITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA. ADVERTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução com a pretensão de reconhecimento da inexistência de honorários advocatícios contratuais a serem pagos ou, subsidiariamente, de realização de cálculo proporcional à obrigação contratual cumprida.
2. Decisão anterior – A sentença, integrada por embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a embargante-executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a ausência de interesse processual – inadequação da via eleita; (ii) o cerceamento de defesa; e, no mérito, (iii) a revisão contratual – cumprimento parcial das obrigações pela embargada-exequente; (iv) a inaplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III – Razões de decidir
4. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial e eventual excesso na cobrança de honorários contratuais não exclui os requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita.
5. Diante da apresentação de documentos pelas partes e do fato de que a relação objeto da demanda é contratual, cuja prova oral é subsidiária, era desnecessária a produção de prova testemunhal, destinada a demonstrar a complexidade do processo administrativo de restituição de diferenças de ICMS, para a resolução da lide. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. A embargada-exequente atuou judicialmente por aproximadamente 20 anos para o reconhecimento do direito da embargante-executada ao recebimento de diferenças de ICMS, mas após o trânsito em julgado teve seu mandato revogado e, ainda, não recebeu a documentação necessária à formulação do requerimento administrativo de restituição de valores, por isso faz jus aos honorários contratuais, ante o cumprimento da sua obrigação.
7. Na intimação das partes para a realização de audiência de conciliação não constou advertência sobre a consequência de eventual não comparecimento da parte, portanto não caracterizada a intenção da embargante-executada em deliberadamente causar prejuízo à parte adversa ou ao trâmite processual. Excluída a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 24; CC, art. 227, p.u; CPC, arts. 334, § 8o, e 784, XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1174714, 07159925820188070001, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019.